Tribunal: TJDFT
Processo: 0733062-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0733062-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: SANDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO ODONTOLOGIA LTDA, em desfavor de SANDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 90613601 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021940-90.2016.8.07.0001 pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,16 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator